Tribunal: TJBA
Processo: 8021425-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021425-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSA RODRIGUES GOMES

Advogado(s)
:
DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA, PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO

mk3

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA SUJEITA A PRECLUSÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO CONFIRMADA.
AGRAVO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença.

2.
Alegação de excesso de execução não acolhida por ausência de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de análise de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, diante da preclusão decorrente da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível somente quando a matéria for de ordem pública e prescindir de dilação probatória, conforme fixado no REsp n. 1.110.925/SP.
4. A alegação de excesso de execução não constitui matéria de ordem pública, configurando defesa a ser apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A não apresentação da impugnação no prazo legal acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O excesso de execução deve ser arguido por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão, não sendo matéria passível de exame em exceção de pré-executividade quando dependente de dilação probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021425-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada ROSA RODRIGUES GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .